Tribunal: TJMT
Processo: 1008611-27.2023.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008611-27.2023.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NEIDE JANES RODRIGUES DE MATOS - CPF: 545.796.001-34 (EMBARGANTE), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO –
APELAÇÃO –
ERRO MATERIAL
–
DIGITAÇÃO – DUPLICIDADE DO NÚMERO NA INDICAÇÃO DO ANO – 2013 –
RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA – CABIMENTO – VÍCIO RECONHECIDO E SANADO – RECURSO PROVIDO.

Existindo erro material, dá-se provimento aos embargos apenas para retificá-lo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
Banco
Pan
S/A
,
contra o acórdão que
deu parcial

provimento ao
seu
recurso
de apelação, interposto nos autos da ação
declaratória c/c indenizatória
, ajuizad
a
pela embargada,
Neide
Jânes
Rodrigues de Matos
,
p
ara
:
a) reconhecer a prescrição parcial das prestações descontadas antes de 01/09/2013 (mais de dez anos do ajuizamento desta ação); b) afastar a condenação à indenização por danos morais.

Em apertada síntese,
o banco
embargante alega
que o acórdão vergastado
possui erro material.

Pede

a retificação do erro, que trata da data estabelecida para a contagem do prazo prescricional
.

Pugna pelo acolhimento dos declaratórios a fim de sanar o vício alegado.

Sem c
ontrarrazões
,
certidão de id 237834655
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cumpre enfatizar que o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em apertada síntese,
o banco
embargante alega
que o acórdão vergastado possui erro material.

Pede a retificação do erro, que trata da data estabelecida para a contagem do prazo prescricional.

Com razão o embargante.

O dispositivo do acórdão, id 232924694, constou em duplicidade o número “3” na indicação do ano do ajuizamento da ação “2013”, vejamos:

Pelo exposto, dou parcial provimento ao apelo, para: a) reconhecer a prescrição parcial das prestações descontadas antes de
01/09/20133
(mais de dez anos do ajuizamento desta ação); b) afastar a condenação à indenização por danos morais.

Desta forma, deve ser corrigido o erro de digitação.

Pelo exposto,
ACOLHO
estes embargos
, para fazer constar do dispositivo do acórdão
: “Pelo
exposto, dou parcial provimento ao apelo, para: a) reconhecer a prescrição parcial das prestações descontadas antes de
01/09/2013
(mais de dez anos do ajuizamento desta ação); b) afastar a condenação à indenização por danos morais
”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024